Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-50.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001685-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSANGELA MARIA FERREIRA - CPF: 205.363.211-91 (APELADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JANAINA DAL PRA - CPF: 051.376.009-11 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CESAR LESMO registrado(a) civilmente como CESAR LESMO - CPF: 326.299.401-44 (APELANTE), GLEICE QUELI LESMO - CPF: 002.991.021-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRA MONIQUE SILVA LESMO - CPF: 056.807.311-85 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR LESMO - CPF: 004.457.411-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGÉRIO LESMO (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKE VITOR HUGO DA SILVA LESMO - CPF: 088.373.991-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKE VITOR HUGO DA SILVA LESMO - CPF: 088.373.991-70 (APELADO), GLEICE QUELI LESMO - CPF: 002.991.021-81 (APELADO), ROGERIO LESMO - CPF: 842.602.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA DAL PRA - CPF: 051.376.009-11 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA FERREIRA - CPF: 205.363.211-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEANDRA MONIQUE SILVA LESMO - CPF: 056.807.311-85 (APELADO), PAULO CESAR LESMO - CPF: 004.457.411-80 (APELADO), ROGÉRIO LESMO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO LESMO - CPF: 842.602.111-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE BEM IMÓVEL. POSSE NÃO COMPROVADA. DECISÃO SURPRESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra decisão que, em processo de inventário, excluiu de ofício um bem imóvel (posse de imóvel tipo chácara) sob o fundamento de ausência de comprovação da posse e necessidade de regularização por usucapião, sem que as partes fossem previamente intimadas para manifestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do bem imóvel, sem prévia intimação das partes para comprovação da posse ou manifestação sobre a exclusão, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando decisão surpresa vedada pelos artigos 9º e 10 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os artigos 9º e 10 do CPC consagram os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, assegurando às partes o direito de influir na formação do convencimento do magistrado.

4. No caso em exame, a exclusão do bem imóvel, sem prévia intimação para manifestação sobre a posse, afronta as garantias do contraditório e ampla defesa, configurando nulidade processual.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a nulidade de decisões que violam os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22/05/2023).

IV. Dispositivo e tese

6. Nula a decisão apelada por ofensa ao princípio da não surpresa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para intimação das partes, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Tese de julgamento:
"É nula a decisão que exclui bem imóvel de processo de inventário sem prévia intimação das partes para manifestação, em afronta aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, previstos nos artigos 9º e 10 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ESPÓLIO DE CESAR LESMO, neste ato representado por sua inventariante, ROSANGELA MARIA FERREIRA LESMO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º. 1001685-50.2022.8.11.0041 - Ação de Inventário – em face do espólio de CÉSAR LESMO.

Inicialmente suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento extrapetita – para tanto, alega que se trata de partilha amigável, e que houve julgamento fora dos limites da lide.

Ainda, que caso se mantenha o entendimento de que é impossível a partilha dos direitos possessórios sobre o imóvel denominado Chácara Coxipó do Ouro, deve ser indeferido o pedido de homologação da partilha, oportunizando-se aos herdeiros a comprovação da posse ou realização de nova partilha.

Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença que homologou parcialmente a partilha amigável apresentada.

No mérito defende a possibilidade de partilha de bens possessórios sobre imóveis, ainda, violação do art. 1206, do Código Civil e art. 620, IV, alínea “g”, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso, a declaração de nulidade e/ou considerando que processo está em condições de imediato julgamento, hipótese do inciso IV, do art. 1.013, do CPC, decida desde logo o mérito, homologando o plano de partilha amigável apresentado nas últimas declarações, pelo espolio de CESAR LESMO.

Manifestação do Ministério Público, pelo desprovimento do recurso (id.n.º 239566681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR DE OFÍCIO – Ofensa ao Princípio de Não Surpresa (art. 9º e 10, CPC
).

O juízo proferiu a seguinte decisão, objeto do recurso:

“Em relação ao bem abaixo descrito,
deixo de incluir na referida partilha,
pois não há comprovação de sua existência, bem como se está em nome do de cujus, pois conforme consta, é apenas uma
“posse”,
sobre o referido imóvel, não sendo, portanto, o proprietário ou comprovando se exerce a posse sobre o referido bem, não havendo indícios da sua existência, não perfazendo o rol de bens incluídos no presente inventário:

a)

Posse de um imóvel tipo Chácara com 30 metros de frente, 60 metros de fundo e 100m de lados, localizado no Coxipó do Ouro, Cuiabá/MT, com as seguintes medidas e confrontações, frente confrontando com a Sra. Maria Aparecida Munis Coutinho, fundos confrontando com o Rio Coxipó do Ouro, lado direito confrontando com Sr. Antônio Jesus Munis Coutinho e lado esquerdo com o Sr. Reinaldo Correa Meira, com uma área total de 4.500 metros quadrados, avaliado em R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

Portanto, a inventariante,
não fez prova do fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
A respeito do ônus da prova, vejamos a doutrina:

(...)

Desse modo, no que diz respeito a posse da Chácara localizado no Coxipó do Ouro, Cuiabá/MT, com as seguintes medidas e confrontações, frente confrontando com a Sra. Maria Aparecida Munis Coutinho, fundos confrontando com o Rio Coxipó do Ouro, lado direito confrontando com Sr. Antônio Jesus Munis Coutinho e lado esquerdo com o Sr. Reinaldo Correa Meira, com uma área total de 4.500 metros quadrados, deverá ser realizado a ação de a usucapião, sendo devidamente regularizada, em procedimento próprio junto a uma das Varas Cíveis,
não sendo, portanto, objeto de partilha de bens em sede de inventário, pois este juízo entende que a posse devidamente comprovada é plenamente possível a sua partilha, em ação de inventario, independentemente de título de domínio, nos termos do art. 1.206, do CC, provas essas que não foram devidamente comprovadas neste juízo.
”

Pois bem.

Os artigo 9º e 10 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

"Art. 9 Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida".

"Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

Humberto Theodoro Júnior cita:

"O principal fundamento da comparticipação é o contraditório como garantia de influência e não surpresa. [...] Nesse sentido, o princípio do contraditório receberia uma nova significação, passando a ser entendido como direito de participação na construção do provimento, sob a forma de uma garantia processual de influência e não surpresa para a formação das decisões. [...] Assim, diferentemente de mera condição para a produção da sentença pelo juiz ou de aspecto formal do processo, a garantia do contraditório, como veremos a seguir, é condição institucional de realização de uma argumentação jurídica consistente e adequada e, com isso, liga-se internamente à fundamentação da decisão jurisdicional participada - exercício de poder participado [...]" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. et al.
Novo CPC
: Fundamentos e sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 63-64.).

No caso em exame, o juízo excluiu de ofício o bem imóvel “Chácara localizado no Coxipó do Ouro, Cuiabá/MT”, sob fundamento de que “
a posse devidamente comprovada é plenamente possível a sua partilha, em ação de inventario, independentemente de título de domínio, nos termos do art. 1.206, do CC, provas essas que não foram devidamente comprovadas neste juízo.
”

No entanto, não se observa nos autos nenhuma intimação prévia das partes para que comprovassem a alegada posse.

Dessa forma, não pode ser uma parte surpreendida por decisão do Juízo sem a sua manifestação, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, posto que impediu os inventariantes de influir na formação do convencimento do magistrado.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a nulidade de decisões que violem o princípio da não surpresa.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Isto posto, SUSCITO DE OFÍCIO a nulidade da decisão apelada por ofensa ao princípio da não surpresa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que sejam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, com a intimação das partes para comprovação da posse ou manifestação sobre a exclusão do bem imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025